Tribunal: TJSP
Processo: 2034211-96.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação transitada em julgado pelo crime de estelionato - Insurgência contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena no regime aberto e realização de audiência admonitória – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida para suspender os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, determinando-se a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação transitada em julgado pelo crime de estelionato - Insurgência contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena no regime aberto e realização de audiência admonitória – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida para suspender os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, determinando-se a autoridade coatora primeiramente a intimação do paciente para a realização de audiência admonitória.